Tribunal: TJBA
Processo: 8032762-78.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032762-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA, ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO CONSUMADO.
(
ART. 121, §2º, II, DO
CÓDIGO PENAL
).

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR (
8028251-71.2023.8.05.0000
)
.
NÃO CONHECIMENTO.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA
FORMAÇÃO DA CULPA
.
DESCABIMENTO. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PEL
A PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS
.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Alekssander Rousseau Antônio Fernandes e Gabriel Fernandes Mangabeira, advogados, em favor de
ALEXSANDRO GOMES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA, Dr. Paulo Rodrigo Pantusa.

2.
Consta da petição inicial que o Paciente foi preso preventivamente em 03/06/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, cujo fato ocorreu em 09/04/2023, por volta das 15h.

3. De acordo com a denúncia, no dia e horário supra mencionados, em Matina/BA, o Paciente, agindo de forma livre, consciente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que foram a causa de sua morte, em razão de uma discussão motivada por xingamentos.

4. Segundo restou apurado, a vítima e o Paciente estavam em um bar em Matina/BA, momento em que se iniciou uma discussão após a vítima questionar ao Paciente por qual motivo não lhe cumprimentara. Ato contínuo, o Paciente foi à residência da sua genitora e ao retornar, chamou a vítima para o lado exterior do estabelecimento, ocasião em que efetuou disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

5.
Alega
m
o
excesso de prazo para a formação da culpa
,
argumentando que até a data do ajuizamento deste writ sequer havia sido designada audiência de instrução,
salientando
também
que o Paciente
é possuidor de

condições pessoais

favoráveis.

6.
No que concerne à alegação de existência de condições
pessoais
favoráveis para a concessão da liberdade provisória,
o colegiado já apreciou outro habeas corpus
(processo nº
8028251-71.2023.8.05.0000
)
impetrado em favor do ora
P
aciente, ocasião em que foi analisad
o, dentre outros temas, a alegação de favorabilidades pessoais
,
tratando-se de mera reiteração, razão pela qual não se conhece dessa parte da impetração.

7.
Quanto à insurgência relativa ao suposto excesso de prazo,
inicialmente constata-se que
os prazos estabelecidos em lei não devem ser realizados meramente como fórmula aritmética. O que é cogente, por óbvio, é haver um juízo sistemático, razoável e proporcional ao caso em concreto, sopesando-se não só o tempo da prisão cautelar, mas, também, todas as peculiaridades da causa.

8.
D
o exame apurado
dos autos,
percebe
-se que
a
d
enúncia
foi
oferecida em
24/05/2023
,
ocasião em que também foi decretada a

prisão
preventiva
.
O Paciente fora
preso
preventivamente
em

03/06/2023
.

Em
13/07/2023 foi requerida a habilitação da assistente de acusação. O
réu fora devidamente citado em 27/10/2023,
através de carta precatória,
haja vista que se encontrava custodiado na
Unidade Prisional Masculina de Tucuruí-PA.
Em 09/04/2024 o magistrado primevo proferiu despacho, determinando a designação de data para audiência de instrução, conforme disponibilidade da pauta da unidade.

9.
Nessa intelecção, tem-se que o processo não se encontra inerte, tendo o Magistrado impuls
ion
ado o feito de forma diligente, não ocorrendo nenhuma paralisação associada a morosidade do aparelho judiciário, como quer fazer crer o Paciente
.

10.
C
umpre destacar que, mediante informações complementares, o juiz de primeiro grau declarou que
o feito fora impulsionado, com
a
designação de
audiência de instrução para 27/06/2024.
Em 04/07/2024, foi
juntada petição protocolizada pelo
I
mpetrante, requerendo a juntada da certidão constante nos autos da ação penal de nº 8000366-28.2023.8.05.0212, dando ciência de que a audiência de instrução não foi realizada (ID nº 65018662).

11. Ocorre, todavia, que na referida certidão restou esclarecido o motivo da não realização da audiência de instrução, qual seja, encerrara o período de atuação do douto Promotor de Justiça anteriormente designado, Dr. Antonio Eduardo Cunha Setubal, em 19/06/2024.
No dia 20/06/24,
a Douta Procuradoria de Justiça designou
novo presentante do
Parquet
, Dr. José Junseira Almeida de Oliveira. Por essa razão, consoante supra mencionada certidão,
haverá reagendamento
das audiências
conforme a disponibilidade do novo
promotor de justiça, motivo, pelo qual não se constata morosidade do Estado, na medida em que a audiência de instrução foi designada, só não ocorrendo pelo encerramento da atuação do promotor de justiça anteriormente designado para aquela Comarca.

12. Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr
ª
. Maria Fátima Campos da Cunha

pel
a prejudicialidade do pedido.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8032762-78.2024.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
s
Alekssander Rousseau Antônio Fernandes e Gabriel Fernandes Mangabeira
, como Paciente
ALEXSANDRO GOMES DE OLIVEIRA
,
e como Impetrado o MM. J
uízo de Direito da V
ara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,

consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16